Tribunal: TJPA
Processo: 0002485-92.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002485-92.2017.8.14.0201

APELANTE: IDENILSON FERREIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 129, § 9°, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal -
DECISÃO CONDENATÓRIA –
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA CONCRETA EM
03 MESES E 27 DIAS DE DETENÇÃO.PRESCRIÇÃO EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP). RECEBIMENTO DA DENUNCIA 22/08/2017. SENTENÇA CONDENATÓRIA 03/08/2022. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS
EX VI
ARTIGOS 107, IV, 109, VI, 110, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO -
-
UNÂNIME.

I –
Na hipótese, observou-se que o recorrente foi condenado a pena de
03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, segundo as regras do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º do CPB, prescreve em 03 anos. Dessa forma, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (22/08/2017) até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 03/08/2022) transcorreram o lapso temporal de mais de 03 anos, operando-se, incontinenti, a prescrição na modalidade retroativa segundo os termos do art. 107, IV do CP;

II -
Na espécie, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa, restando prejudicado a análise do mérito recursal.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IDENILSON FERREIRA TRINDADE, inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser iniciada em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de prova de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de determinadas condições, pela prática do crime do art. 129, §9°, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

A defesa em suas razões asseverou, que fosse reconhecida a absolvição por insuficiência probatória (ID 11100855).

O representante do ministério público em contrarrazões recursais (ID 12219667), pugnou pelo improvimento do presente apelo (ID 1100857)

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, asseverou, em sede preliminar, que fosse declarado a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e alternativamente, no mérito, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Apelação Criminal interposto por IDENILSON FERREIRA TRINDADE, inconformado com a r sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Segundo a exordial acusatória, no dia 01/05/2016, por volta das 23h00, a vítima chegou da igreja e foi surpreendida pelo acusado, seu companheiro, que por trás, com fio de rede, começou a enforcá-la exigindo que confessasse que estava com seu namorado e só parou depois que a ofendida começou a gritar e pedir por socorro, deixando-a com marcas de violência.

Devidamente processado, IDENILSON FERREIRA TRINDADE, foi ao final condenado a pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser iniciada em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de prova de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de determinadas condições, pela prática do crime do art. 129, §9°, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar a decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

A prescrição penal retroativa está prevista pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, e se refere à prescrição que se regula pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado de sentença condenatória para a acusação. Assim, a pena se amoldará à regra prescricional abstrata do artigo 109 do referido diploma legal, sendo verificado se houve lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, entre os dois últimos marcos interruptivos, a saber, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 117, I e IV, do CP.

Na hipótese, observou-se que o recorrente foi condenado a pena de
03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, segundo as regras do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º do CPB, prescreve em 03 anos. Dessa forma, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (22/08/2017) até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 03/08/2022) transcorreram o lapso temporal de mais de 03 anos, operando-se, incontinenti, a prescrição na modalidade retroativa segundo os termos do art. 107, IV do CP.

Na espécie, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de IDENILSON FERREIRA TRINDADE, em face do advento da prescrição da modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023